Tribunal: TJBA
Processo: 0000301-60.2018.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0000301-60.2018.8.05.0111 – Comarca de Itabela/BA

Apelante: Gilvan de Jesus

Defensor Dativo: Dr. Rafael da Silva Rosa (OAB/BA: 57.086)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Igor Saulo Ferreira Rocha Assunção

Origem: Vara Crime, Júri, Infância e Juventude da Comarca de Itabela

Procuradora de Justiça: Dra. Elza Maria de Souza

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. HOMICÍDIOS CULPOSOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, MAJORADOS PELA OMISSÃO DE SOCORRO, EM CONCURSO FORMAL (ART. 302, §1º, III, DO CTB C/C ART. 70 DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. PROVA ROBUSTA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. PEÇAS DE INFORMAÇÃO DA FASE INQUISITIVA. LAUDO NECROSCÓPICO. EXAME PERICIAL NO LOCAL DO CRIME. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE POLICIAL POR TESTEMUNHA FALECIDA. PROVA IRREPETÍVEL. VALIDADE. IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA. CONDUTOR QUE INVADIU A CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. ACOLHIMENTO PARCIAL. CAUSAS DE AUMENTO JÁ APLICADAS NO MÍNIMO LEGAL PELA SENTENCIANTE. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PENALIDADE DE NATUREZA COGENTE, INCLUSIVE PARA MOTORISTAS PROFISSIONAIS. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TEMA 486 DO STF. REDUÇÃO DA SANÇÃO ACESSÓRIA PARA 1 (UM) ANO. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO TJBA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SOB ALEGATIVA DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
QUANTUM
RAZOÁVEL PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, apenas para redimensionar a penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir para o prazo de 1 (um ano), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória vergastada.

I –
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Gilvan de Jesus, por seu defensor dativo, contra a sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da Vara Crime, Júri, Infância e Juventude da Comarca de Itabela/BA, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 302, §1º, III, da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), duas vezes, em concurso formal (art. 70, CP), à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituindo-a por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de três salários mínimos), além da penalidade de suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo mesmo período da sanção corpórea, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade e absolvendo-o da prática do crime do art. 305 do CTB.

II – Narra a exordial acusatória,
in verbis
(ID. 86551146):
“Noticiam os autos do presente inquérito policial que, no dia 21 de setembro de 2017, por volta das 11h30min, no KM 755,3 da Rodovia BR 101, Zona Rural do Município de Itabela/BA, GILVAN DE JESUS, vulgo ”Gil”, estava sob a direção do caminhão ATRON 2324, vermelho, com placa de identificação PKI-8186/Lage-BA, quando colidiu de forma semifrontal com o automóvel FIAT UNO, branco, com placa de identificação OUP-8874/ltamarajú-BA, vitimando fatalmente Gilvan Rodrigues e Gilberto Rodrigues da Cruz Silva (laudo de exame de necrópsia fis. 58/59). Compreende-se que, Gilvan de Jesus (condutor do caminhão) trafegava sentido Itamarajú/ltabela quando converteu abruptamente a faixa de rolamento, entrando na contramão da via que lhe era adequada. Posteriormente, colidiu e arrastou o veículo Fiat Uno às margens da BR, tendo, em seguida, iniciado choque com o barranco, estagnando diagonalmente na pista. Destarte, conforme o termo de declarações às fls. 28, Ivanildo da Conceição Oliveira aduz que estava caminhando pelo lado direito da rodovia (acostamento), no sentido de Mucuri, quando presenciou a invasão do caminhão na pista de rolamento contrária, bem como a colisão frontal com o Fiat Uno. Desta forma, alegou ter sofrido reflexos do acidente ao ser atingido pelo Fiat uno e, consequentemente, lançado em uma valeta a beira da pista em decorrência do impacto. Por conseguinte, o denunciado evadiu-se do local sem prestar socorro às vítimas ao ficar sabendo que alguns indivíduos possuíam o intuito de linchá-lo (conforme termo de interrogatório às fls. 13/14). Os indícios de autoria são comprovados pelos depoimentos de Ivanildo da Conceição Oliveira (fl. 28), bem como restou comprovado no Laudo de Exame Pericial In Loco (fls. 60/66) e em Relatório de Investigação Criminal (f
l
s. 71/74). Nessa conjuntura, constitui-se culpa devido à presença do elemento imprudência, que é caracterizado por comportamento voluntário e desatencioso, ou seja, resultado não desejado, mas previsível, ocasionando o falecimento de duas vitimas — Gilberto Rodrigues da Cruz Silva e Gilvan Rodrigues (fls. 58/59). Diante do exposto, denuncia GILVAN DE JESUS como incurso nas sanções dos artigos 302 e 305, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, conforme o art. 69 do Código Penal (concurso material), razão pela qual pugna o Ministério Público pela deflagração de processo criminal e a citação dos
ora
denunciados para apresentarem resposta preliminar aos termos da present
e
incoativa, bem como requer a oitiva das testemunhas abaixo
arroladas
e, se possível, das vítimas. No final, seja o denunciado condenado, se a prova produzida apontar este caminho”
. (sic).

III –
Inconformada com o édito condenatório, a Defesa interpôs recurso de Apelação (ID. 86551777), sustentando, em suas razões recursais (ID. 86551787), a absolvição do acusado, sob alegativa de ausência de culpa na dinâmica do acidente e ocorrência de evento fortuito, visto que ele trafegava em velocidade compatível na sua mão, quando foi surpreendido por manobra abrupta supostamente efetuada pelo carro das vítimas, a fim de desviar de um pedestre que atravessou repentinamente a pista, ocasionando a subsequente colisão. Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, requer o afastamento da causa de aumento pela omissão de socorro, eis que teria se evadido do local dos fatos com receio de ser linchado por populares, bem como pretende o redimensionamento da dosimetria, para aplicação da majoração do concurso formal no seu patamar mínimo. Por fim, pugna pela exclusão da penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, reputando-a desproporcional, ou, alternativamente, pela redução do lapso temporal fixado (mesmo patamar da pena privativa de liberdade), assim como a diminuição do valor de prestação pecuniária, uma vez que o recorrente é caminhoneiro e, caso fique sem sua CNH, não teria como sobreviver e manter a sua família.

IV – O pleito absolutório não merece prosperar. A materialidade delitiva restou suficientemente demonstrada pelos Laudos de Necrópsia colacionados ao caderno processual (ID. 86551518 – Págs. 01/04), os quais atestaram que Gilberto Rodrigues da Cruz Silva e Gilvan Rodrigues faleceram, respectivamente, em decorrência de Traumatismo Crânio-Encefálico e Traumatismo Torácico (Esmagamento), causados por impacto de veículo automotor em acidente de trânsito.

V –
Ao ser interrogado, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo (ID. 86551159 – Pág. 01 – e ID. 86551774), o réu informou que trabalhava como caminhoneiro há aproximadamente 10 anos, prestando serviços para a firma de transporte de carga MRS, sendo que, no dia do ocorrido, estava vindo de Itamaraju/Ba em sentido à cidade de Itabela, quando observou um homem transitando na pista, fazendo com que um Fiat Uno viesse abruptamente em sua direção, supostamente na tentativa de se desviar do pedestre que atravessou a via, levando o interrogado a retirar o seu veículo para o acostamento, momento em que o carro retornou em “zig zag” para a mão dele e causou o choque fatal. Afirmou, ainda, que foi imediatamente até o veículo socorrer as vítimas, mas outros carros pararam no local, oportunidade em que ele pediu que ligassem para o SAMU, pois estava sem o celular, mas foi orientado a sair de lá por outro caminhoneiro, com a informação de que pessoas estavam pretendendo linchá-lo.
Todavia, como se demonstrará adiante, a versão arguida pelo denunciado diverge frontalmente da prova técnica produzida e do depoimento da testemunha ocular arrolada pelo Ministério Público.

VI – Verifica-se que, no Exame Pericial do local de crime, o perito documentou que, no dia 21 de setembro do ano de 2017, por volta das 11h30, o veículo Vl (caminhão) trafegava na BR 101, sentido Itamaraju-Itabela, até que mudou abruptamente a marcha de tráfego em direção ao veículo V2 (Fiat Uno), entrando na contramão de direção (sem elementos técnicos que possam indicar um motivo), vindo a colidirem, de forma semifrontal, seguido de arrastamento do V2, resultando em danos generalizados e vitimando fatalmente o condutor e o passageiro do carro atingido, de modo que o
expert
concluiu, como causa do acidente, a invasão da pista contrária pelo caminhão de placa PKI-8186/Lage-BA (ID. 86551518 – Págs. 05/11). De maneira harmônica e complementar, a testemunha de acusação Ivanildo da Conceição Oliveira, em seu depoimento prestado na fase policial (ID. 86551157 – Pág. 11), declarou que: "Ontem, dia 21/09/2017, estava indo caminhando sentido Mucuri pela rodovia BR 101, pelo lado direito da rodovia e passando em Itabela, próximo de uma fazenda que fica no alto de um barranco, um carro Fiat Uno, Cor Branca, passou do seu lado sentido Itamaraju,
quando um caminhão vermelho vinha descendo sentido Itabela, foi quando o motorista do caminhão saiu da mão dele e invadiu a contra mão, colidindo frontalmente com o Fiat Uno, que no primeiro choque, o Fiat Uno atingiu o declarante, tendo caído em uma valeta na rodovia; Que o caminhão saiu carregando o Fiat Uno parando mais a frente.
"

VII – Impende salientar que a referida testemunha não foi ouvida em juízo, uma vez que faleceu em 05/09/2023 (ID. 86551698). Por esta razão, tem-se que o depoimento por ela prestado em inquérito policial se trata de prova irrepetível. Na lição de Renato Brasileiro de Lima, prova não repetível
“é aquela que, uma vez produzida, não tem como ser novamente coletada ou produzida, em virtude do desaparecimento, destruição ou perecimento da fonte probatória”
. Acrescenta o citado autor que,
“nos mesmos moldes do que ocorre com as provas cautelares, o contraditório também será diferido em relação às provas não repetíveis. Para que possam ser utilizadas no curso do processo, imperiosa será a observância do contraditório sobre a prova, permitindo que as partes possam discutir sua admissibilidade, regularidade e idoneidade. Não há, todavia, necessidade de realizá-las novamente no curso do processo penal, até mesmo porque provavelmente isso não seria possível”
. (in Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. Rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 658-659).

VIII – Assim, a oitiva da testemunha colhida na fase policial – tendo em vista o seu falecimento – tem natureza não repetível, de modo que sua judicialização ocorreu por meio do contraditório diferido, isto é, apesar de produzida ainda na seara inquisitorial, a Defesa teve a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa durante a instrução processual. (STJ, AgRg no HC n. 778.212/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 24/6/2024) (grifos acrescidos). (STJ, AgRg no HC n. 879.330/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024). (grifos acrescidos). No caso vertente, não há afronta ao art. 155 do CPP, pois a condenação não se ampara exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, senão que assenta-se em conjunto probatório coeso, integrado por prova pericial produzida sob o crivo do contraditório judicial e por depoimento testemunhal classificado como prova não repetível, em razão do falecimento superveniente da testemunha.
O laudo técnico, elaborado por perito oficial, foi submetido à apreciação das partes durante a instrução, assegurando-se ampla defesa e contraditório. Já a oitiva colhida na fase policial, diante da impossibilidade de renovação ulterior em juízo, enquadra-se na exceção legal chancelada pela jurisprudência, admitindo-se o exercício do contraditório diferido. Deste modo, a formação da convicção judicial observou estritamente o comando do art. 155 do CPP, inexistindo utilização isolada ou indevida de elementos meramente informativos. Saliente-se, inclusive, que os eventos relatados pela testemunha póstuma foram confirmados em juízo pela autoridade policial, Robson Domingos de Andrade, que assentiu no teor das declarações de Ivanildo da Conceição Oliveira e na dinâmica fática descrita no exame pericial (ID. 86551768 e PJE Mídias).

IX –
Logo, é mister destacar que o conjunto probatório evidencia, de forma segura, a ocorrência de culpa, na modalidade imprudência, consubstanciada na violação do dever objetivo de cuidado exigível de motorista profissional com mais de dez anos de experiência. O Exame no local do crime foi categórico ao apontar que o caminhão conduzido pelo réu invadiu a contramão de direção sem justificativa técnica identificável, colidindo de forma semifrontal com o Fiat Uno e ocasionando o arrastamento do veículo, circunstância que afasta a narrativa defensiva de manobra evasiva forçada. Tal conclusão é corroborada pelo depoimento ocular colhido na fase inquisitorial (prova não repetível) que descreve, de maneira harmônica com o documento pericial, a invasão da faixa contrária pelo caminhão.
A versão apresentada pelo réu, segundo a qual o veículo das vítimas foi o responsável por invadir a mão contrária e causar o acidente, se encontra isolada e integralmente dissociada do acervo probatório acostado aos autos. Destarte, prevalecem a prova pericial, dotada de objetividade científica, e a oitiva testemunhal, vez que coerente com os vestígios materiais. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00355723820148130309, Relator.: Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2024). (TJ-BA - Apelação: 81357049320218050001, Relator.: GEDER LUIZ ROCHA GOMES, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 15/08/2024).

X – Revela-se igualmente pertinente a manutenção da causa de aumento prevista no art. 302, §1º, III, do CTB, pois restou evidenciado que o réu não prestou o socorro devido às vítimas, limitando-se a alegar que teria pedido a terceiros que acionassem o SAMU e que deixou o local por receio de linchamento, justificativa que não encontra respaldo consistente no arcabouço probatório. A sobredita majorante incide quando o agente, podendo agir sem risco pessoal concreto e imediato, se omite no dever jurídico de assistência, o que se verificou na hipótese, sobretudo considerando a inexistência de demonstração cabal de perigo atual e inevitável que legitimasse o abandono do lugar, especialmente diante da gravidade do impacto e do arrastamento do automóvel das vítimas.

XI -
Conquanto o réu tenha alegado que a evasão foi motivada por medo de linchamento, tal argumento não se mostra suficiente para afastar a causa de aumento, uma vez que não há, nos autos, provas concretas da existência de uma ameaça real e iminente que justificasse o abandono das vítimas em estado gravíssimo. Em verdade, as declarações extrajudiciais de José Reis da Costa trazem apenas o relato do que o próprio acusado lhes contou posteriormente, ou seja, cuida-se de mero testemunho indireto, não constituindo prova independente da alegada ameaça de linchamento. Por sua vez, as testemunhas arroladas pela defesa, Miguel Souza e Ivaldo Andrade, sequer confirmaram o conhecimento da ocorrência dos fatos.

XII – Diante desse contexto, a tese defensiva carece de lastro probatório mínimo apto a afastar a incidência da majorante, considerando a inexistência de elementos idôneos a comprovar ameaça concreta, atual e inevitável que impedisse o réu de prestar auxílio às vítimas. Ao revés, o que se constata é a evasão voluntária do local, sem adoção de providência efetiva e direta para mitigar as consequências do sinistro, em manifesta violação ao dever objetivo de assistência, visto que a mera solicitação de socorro da autoridade pública só seria suficiente para afastar a tipicidade caso ele não pudesse prestá-lo diretamente. Assim, caracterizada a omissão voluntária de socorro, após a prática do homicídio culposo na direção de veículo automotor, impõe-se a preservação da causa especial de aumento, em consonância com a prova técnica e com a orientação jurisprudencial dominante. (TJ-BA - APL: 05207412520198050001, Relator.: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 10/11/2021). (TJ-MT - Apelação: 00015472420138110039, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 19/12/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/01/2018).

XIII –
Ratifica-se, portanto, o acerto da condenação do Apelante como incurso nas penas do art. 302, §1º, III, do Código de Trânsito Brasileiro, sem margem para qualquer dúvida razoável.
Passa-se à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, considerando a ausência de vetoriais judiciais negativos, aplicou a basilar no mínimo legal de 02 (dois) anos de detenção. Já na segunda etapa da dosimetria, não ocorrendo circunstâncias agravantes e a vedação da Súmula 231 do STJ, o Sentenciante manteve a pena intermediária no mínimo legal. Na terceira etapa do procedimento, aplicou a causa de aumento da omissão de socorro no seu patamar mínimo (1/3) e, a seguir, a exasperação pelo concurso formal na fração mínima (1/6), fixando a reprimenda definitiva em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção. Substituiu a sanção corpórea por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de três salários mínimos) e, ato contínuo, aplicou a suspensão da habilitação para dirigir pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade substituída, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

XIV – A defesa pretende o redimensionamento da dosimetria, para aplicação da majoração do concurso formal no seu patamar mínimo e, ainda, a exclusão da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, reputando-a desproporcional, ou, alternativamente, a redução do lapso temporal da sanção acessória. Pugna, outrossim, pela diminuição do valor da prestação pecuniária determinada.
A princípio, cumpre ressaltar que agiu acertadamente o Juízo de primeiro grau ao estabelecer, para o delito previsto no art. 302, a pena intermediária no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis ou agravantes, fixando-a em 02 (dois) anos. Na segunda fase, no que toca ao reconhecimento da atenuante da confissão, perfilha-se, aqui, ao entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, cuja validade foi ratificada pela Corte Superior (3ª Seção. REsp 1.869.764-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, julgado em 14/8/2024). Na terceira etapa, destaca-se que as causas de aumento já foram aplicadas pela Magistrada nos seus patamares mínimos, esvaziando o pedido defensivo nessa direção.

XV – No que tange ao pleito alternativo de redução do tempo da suspensão do direito de dirigir para o seu patamar mínimo, ou seja, dois meses, nos moldes do artigo 293 do CTB, merece parcial acolhimento.
A priori
, ressalta-se que o fato de se tratar de motorista profissional não impede a aplicação da referida sanção, mormente em virtude da prevalência do interesse público na preservação da segurança viária e na possibilidade de consecução de renda por outras fontes, eis que a norma objetiva retirar de circulação condutores que demonstraram imprudência fatal, reforçando o caráter preventivo e pedagógico da norma penal. (Supremo Tribunal Federal – Tema 486 da Repercussão Geral – RE 607.107/MG). (TJ-BA - Apelação: 00008245920168050041, Relator.: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 15/08/2023). (TJ-MS - Apelação Criminal: 00094174020198120021 Três Lagoas, Relator.: Des. Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 28/08/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/08/2024).

XVI – Por conseguinte, é sabido que a aplicação da pena de suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir deve considerar a gravidade do ilícito cometido, as circunstâncias específicas do caso concreto e a extensão do dano causado. Essa medida não se vincula, necessariamente, à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, mas sim à necessidade de conscientização do condutor sobre a relevância da conduta infracional e seus reflexos na segurança das rodovias. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a fixação dessa penalidade deve observar critérios autônomos, dissociados da dosimetria da pena privativa de liberdade. O objetivo é garantir que cumpra sua função preventiva e educativa, reforçando a responsabilidade do motorista, sem se restringir especificamente à valoração dos elementos do artigo 59 do Estatuto Repressivo. (STJ - AgRg no AREsp: 1709618 DF 2020/0132389-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/11/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2020). (STJ, AgRg nos EDcl nos EREsp 1.817.950/SP, Terceira Seção, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25-11-2020, DJe de 30-11-2020).

XVII –
No caso em tela, verifica-se que a Juíza

a quo

não justificou a exasperação da penalidade do art. 293 do CTB, prevista para durar de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos, limitando-se a fixá-la pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, superior ao mínimo previsto legalmente. Desse modo, uma vez que não se está adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, deve ser considerado que, em análise ao caso concreto, no qual o Apelante desviou o seu caminhão e colidiu com o veículo que seguia na mão contrária, gerando a morte das duas vítimas e evadindo-se posteriormente sem prestar o devido socorro, deve ser redimensionada para o prazo de 01 (um) ano a sanção de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, adequando-a aos precedentes deste Egrégio Tribunal.

XVIII – Por fim, no que concerne ao reajuste da prestação pecuniária aplicada, em razão de suposta hipossuficiência financeira, não assiste razão ao Apelante. O art. 45, §1°, do Estatuto Repressivo dispõe que a sanção retromencionada consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos.
In casu
, não é cabível o ajuste do
quantum
relativo à prestação aludida, tendo em vista a extensão do dano decorrente do ilícito e ausência de elementos que comprovem a impossibilidade de arcar com o ônus financeiro, ressaltando-se que o valor não guarda relação direta com a pena privativa de liberdade aplicada, pelo que resta fixado no patamar de 3 (três) salários mínimos. (STJ - AgRg no AREsp: 2002097 PR 2021/0343264-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022).(TJ-BA - Apelação: 80010631620238050126, Relator.: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI, Data de Julgamento: 02/12/2021, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 08/08/2024).

XIX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

XX – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
apenas para redimensionar

a penalidade
acessória
de suspensão do direito de dirigir para o prazo de 1 (um ano)
, ao teor do art. 293 do CTB, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória impugnada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 0000301-60.2018.8.05.0111, provenientes da Comarca de Itabela/BA, em que figuram, como Apelante, Gilvan de Jesus e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO APELO,
apenas para redimensionar

a penalidade
acessória
de suspensão do direito de dirigir para o prazo de 1 (um ano)
, ao teor do art. 293 do CTB, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória impugnada.